Tribunal: TJMT
Processo: 0023446-98.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023446-98.2015.8.11.0042
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WEVERTON PAULO DOS SANTOS MACHADO MARTINEZ - CPF: 398.882.098-92 (AGRAVANTE), ADEMIL GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 387.999.871-04 (AGRAVANTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), ANDRE FERNANDES FREITAS - CPF: 017.336.221-44 (AGRAVANTE), LUIZ FRANCISCO DE ASSUNCAO (AGRAVANTE), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO PENHA - CPF: 039.846.031-00 (AGRAVADO), GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO JUNIOR - CPF: 424.632.381-00 (VÍTIMA), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL PRONUNCIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO CONFIGURADA. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438/STJ. TEMA 239/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelos réus contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público Estadual, para anular decisão do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a qual havia reconhecido a prescrição em perspectiva e extinguido a punibilidade dos acusados quanto aos delitos previstos nos arts. 155, §4o, II e IV, e 288,
caput
, ambos do Código Penal.

2. Os agravantes pleiteiam a manutenção da extinção da punibilidade, sustentando a ocorrência da prescrição em abstrato quanto ao crime de associação criminosa e defendendo a aplicação da prescrição hipotética em relação ao furto qualificado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se está configurada a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao delito do art. 288,
caput
, do CP; e (ii) se é admissível o reconhecimento da prescrição em perspectiva quanto ao crime de furto qualificado.

III. Razões de decidir

4. A prescrição em perspectiva, fundada em pena hipotética, não possui previsão legal, sendo inadmissível, conforme entendimento consolidado na Súmula 438 do STJ e no Tema 239 da repercussão geral do STF.

5. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da condenação, regula-se pela pena máxima em abstrato, nos termos do art. 109 do Código Penal.

6. No tocante ao crime de associação criminosa, cuja pena máxima é de 3 (três) anos de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

7. Considerando que o único marco interruptivo foi o recebimento da denúncia em 03/11/2015 e que transcorrido lapso superior a 8 (oito) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao delito do art. 288,
caput
, do CP.

8. Quanto ao delito de furto qualificado, cuja pena máxima em abstrato é de 8 (oito) anos de reclusão, com prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP), não se admite a extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição em perspectiva ou virtual é inadmissível por ausência de previsão legal, nos termos da Súmula 438 do STJ e do Tema 239 do STF.

2. Antes do trânsito em julgado da condenação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena máxima cominada em abstrato.

3. Transcorrido o prazo do art. 109 do Código Penal, considerado o único marco interruptivo válido, impõe-se o reconhecimento da prescrição em abstrato quanto ao delito de associação criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, III e IV, 111 e 288, caput; CPP, art. 395, III; RI/TJMT, art. 51, I-D, “a”, e art. 134-A; CF/1988, art. 5o, XXXIX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 602.527/RS (Tema 239), Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no RHC 193.000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.502.253/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.707.773/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.09.2018.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): WEVERTON PAULO DOS SANTOS MACHADO MARTINEZ e Outros

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelos réus WEVERTON PAULO DOS SANTOS MACHADO MARTINEZ, ADEMIL GONÇALVES DE QUEIROZ, ANDRE FERNANDES FREITAS e LUIZ FRANCISCO DE ASSUNÇÃO contra a decisão monocrática que, em decorrência de flagrante violação à Súmula n. 438/STJ,
deu provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual para
anular a r. decisão
proferida pelo d. juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0023446-98.2015.8.11.0042,
que pronunciou a prescrição virtual da pretensão punitiva
e
extinguiu as punibilidades dos ora agravantes
quanto aos delitos pelos quais foram denunciados.

Não se resignando com a decisão unipessoal, os ora agravantes
apresentaram as
razões recursais disponíveis no ID 316031862, nas quais pretendem seja mantida a decisão de primeiro grau anulada monocraticamente por este Relator, alegando que já houve a
prescrição em abstrato
da pretensão punitiva quanto ao delito de
associação criminosa
, motivo pelo qual seria de rigor a ratificação da extinção da punibilidade no que se refere a este crime, ainda que por justificativa diversa. De outro lado, quanto ao crime de
furto qualificado
, suscitam os
princípios da utilidade, da economia e da celeridade processual
, e argumentam que a pronúncia da prescrição retroativa será “
um desfecho matematicamente inevitável
” quando da prolação de sentença, de modo que, em prestígio ao interesse de agir como condição da ação, o entendimento jurisprudencial pátrio pela impossibilidade de aplicação do instituto da prescrição hipotética deveria ceder espaço no caso concreto.

Na sequência, na forma do art. 134-A, §1o, primeira parte, do RI/TJMT, foi oportunizada ao Ministério Público Estadual a manifestação acerca do presente recurso, daí advindo as contrarrazões vistas no ID 316707375, pugnando pelo
parcial provimento
do recurso de agravo, apenas para pronunciar a prescrição em abstrato da pretensão punitiva relativamente ao crime do art. 288,
caput
, do Código Penal.

Em exercício do juízo de retratação, a
decisão agravada restou

parcialmente mantida
, para ratificar a extinção da punibilidade dos réus quanto ao delito do art. 288,
caput
, do CP, haja vista a configuração da prescrição em abstrato da pretensão punitiva,
conservando-se a marcha processual tão somente no que se refere ao delito previsto no art. 155, §4o, II e IV, do CP
, consoante pronunciamento disponível no ID 328947366

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Câmara:

Por expressão do art. 134-A,
caput
, do RITJMT,
“contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”
. Logo, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
do agravo, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como adiantado por ocasião do juízo de retratação, a irresignação merece prosperar, em parte!

Depreende-se dos autos que, ainda no ano de 2021, enquanto estava em curso a instrução criminal e diante da dificuldade em se localizar parte dos acusados, o d. juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT invocou a Meta 02 do CNJ, bem como a sobrecarga de processos com audiências pendentes e o fato de a Vara Criminal encontrar-se em regime de exceção, e houve por bem extinguir as punibilidades dos réus WEVERTON PAULO DOS SANTOS MACHADO MARTINEZ, ADEMIL GONÇALVES DE QUEIROZ, ANDRE FERNANDES FREITAS e LUIZ FRANCISCO DE ASSUNÇÃO em relação aos delitos pelos quais foram denunciados, descritos no artigo 155, §4o, II e IV e artigo 288, ambos do Código Penal, reconhecendo em favor deles a
prescrição em perspectiva
da pretensão punitiva
(ID299034423), diante do que exsurgiu inconformado o Ministério Público Estadual por meio de recurso em sentido estrito, ao argumento de que a medida adotada pela autoridade judiciária carece de previsão legal, o que estaria, inclusive, materializado na súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que o magistrado singular, ao arrepio da Súmula n.o 438/STJ, pronunciou a prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, situação que não encontra lastro no ordenamento jurídico pátrio; por meio da decisão monocrática acostada sob o ID 313752357, restou acolhido o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça e,
de forma monocrática
, com supedâneo no artigo 51, inciso I-D, alínea ‘a’, do RI/TJMT, fora
provido
o
recurso em sentido estrito
interposto pelo Órgão Ministerial, com consequente anulação da r. decisão proferida pelo d. juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0023446-98.2015.8.11.0042, que pronunciou a
prescrição virtual
da pretensão punitiva veiculada em face dos denunciados.

Inconformada, a Defensoria Pública Estadual, em assistência aos acusados, manejou o presente recurso de agravo interno, declinando, como relatado, que já houve a
prescrição em abstrato
da pretensão punitiva quanto ao delito de
associação criminosa
, motivo pelo qual seria de rigor a ratificação da extinção da punibilidade no que se refere a este crime, ainda que por justificativa diversa; ao passo que a economia de recursos públicos e a eficiência processual justificariam a manutenção da pronúncia da prescrição hipotética quanto ao
furto qualificado
.

Em juízo de retratação, houve o reconhecimento da prescrição em abstrato da pretensão punitiva relativamente ao delito do art. 288 do Código Penal, porquanto transcorrido desde o recebimento da denúncia em 03/11/2015, o prazo prescricional de 8 (oito) anos aplicável por força do art. 109, IV, do Código Penal.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho pertinente do juízo de retratação exercitado por disposição expressa do §1o do art. 134-A do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Nesse ensejo, consigno que, a despeito da contundência dos argumentos vertidos pela Defensoria Pública Estadual em prol dos ora agravantes, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que, mesmo nas situações em que se cogite da ineficácia do prosseguimento da marcha processual da ação penal por conta da previsível ocorrência da prescrição, falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não havendo falar, pois, em ausência de justa causa, conforme previsto no art. 395, III, do CPP.

Nesse sentido:

“2. A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória, o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe art. 109 do Código Penal.” (STJ – AgRg no RHC n. 193.000/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Desta feita, inafastável a conclusão quanto ao acerto da decisão unipessoal no que tange ao afastamento da prescrição antecipada da pretensão punitiva.

Entretanto, considerando-se a pena máxima cominada em abstrato para o delito de associação criminosa pelo qual os agravantes foram denunciados – 3 (três) anos de reclusão –, o lapso temporal aplicável para pronúncia da [legalmente] prevista prescrição propriamente dita, corresponde a 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

E de acordo com o que se extrai dos autos, o único marco interruptivo da prescrição em abstrato, in casu, foi o recebimento da denúncia em 03/11/2015, logo, considerando que a sentença extintiva da punibilidade pela prescrição virtual não tem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional, atualmente,
a pretensão punitiva quanto ao delito do
art. 288, caput, do Código Penal
já se encontra fulminada pela prescrição propriamente dita
, a ensejar a ratificação da decisão de primeiro grau pela extinção da punibilidade dos réus quanto a este crime, embora sob fundamento diverso, qual seja, com supedâneo no art. 107, IV e art. 109, IV c/c art. 111, todos do Código Penal.

Com base nessas breves considerações,
MANTENHO EM PARTE A DECISÃO AGRAVADA
, para ratificar a extinção da punibilidade dos réus quanto ao delito do art. 288, caput, do CP, haja vista a configuração da prescrição em abstrato da pretensão punitiva,
conservando-se a marcha processual tão somente no que se refere ao delito previsto no art. 155, §4o, II e IV, do CP
, porquanto carece de fundamento legal a pronúncia da prescrição hipotética da pretensão punitiva.

Cientifiquem-se os agravantes.
” (ID 328947366 – destaques no original)

Com efeito, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como a base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a
pena efetivamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se
concreta
a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa, a teor do
princípio do
non reformatio in pejus
.

A pretensão pela pena
in concreto
, por sua vez, possui duas espécies:
retroativa
, a contar da data do fato ao recebimento da denúncia [quando se trata de crime anterior à Lei n.o 12.234/2010], ou do recebimento da denúncia até a publicação da sentença; e a
superveniente

ou
intercorrente
, que ocorre depois da publicação da sentença de primeiro grau, e antes, todavia, do seu trânsito em julgado para a Defesa, e vem prevista no §1o do artigo 110 do Código Penal.

Tais modalidades – expressamente previstas no ordenamento jurídico –, não se confundem com a prescrição antecipada, projetada, em perspectiva, virtual ou hipotética, a qual é vedada pelo enunciado da Súmula n. 438 do c. STJ.

E assim, volvendo ao caso concreto, registro a parcial procedência da pretensão recursal, pois, considerando-se a pena máxima cominada em abstrato para o delito de
associação criminosa
pelo qual os agravantes foram denunciados – 3 (três) anos de reclusão –, o lapso temporal aplicável para pronúncia da prescrição propriamente dita corresponde a 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal; devidamente transcorridos desde o único marco interruptivo da prescrição, que vem a ser o recebimento da denúncia em 03/11/2015.

Por outro lado, quanto ao delito de
furto qualificado
, cuja pena máxima em abstrato corresponde a 8 (oito) anos de reclusão, alcançando, pois, o lapso prescricional de 12 (doze) anos previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal; avulta de todo inaceitável a
prescrição pela pena em perspectiva
, haja vista a ausência de previsão legal e o
óbice j
á pacificado
no excelso Supremo Tribunal Federal,
inclusive com repercussão geral reconhecida [Tema 239 –
Leading Case
: RE 602.527/RS]
, e também no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula n.o 438
, a qual prevê ser “
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SÚMULA N. 438 DO STJ. RESP INADMISSÍVEL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
O STJ, em consonância com a jurisprudência do STF, não admite a declaração de extinção da punibilidade com base na pena hipotética (prescrição virtual). Entendimento consolidado na Súmula n. 483 desta Corte Superior de Justiça.
2. O interesse recursal do Ministério Público para interposição do recurso em sentido estrito na instância de origem está devidamente demonstrado, em razão da ausência de previsão legal da extinção da punibilidade então decretada pelo Juízo de primeira instância.
3. Portanto, o recurso especial é inadmissível pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido decidiu conforme a orientação jurisprudencial predominante 4. Agravo regimental não provido.
” (STJ – AgRg no AREsp: 2502253/RS 2023/0402627-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024). Grifei.

Aliás, o Tribunal da Cidadania já assentou também que “
a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei
” (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1.707.773/AM, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/9/2018). Grifei.

Este eg. Tribunal de Justiça mato-grossense, por seu turno, há muito sedimentou o seu entendimento no sentido do
descabimento da extinção da punibilidade pela prescrição antecipada da pretensão punitiva, por ausência de amparo legal.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), consistente em disparos de arma de fogo efetuados, em 14/02/2010, contra a vítima, cujo óbito não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Após suspensão do processo por citação frustrada (art. 366 do CPP) e posterior cumprimento de mandado de prisão, seguiu-se a instrução, culminando em sentença de pronúncia. Busca-se no recurso o reconhecimento da prescrição virtual, alegada com base no lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a pronúncia, descontado o período de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível reconhecer a prescrição virtual ou em perspectiva, calculada a partir de pena hipotética, para extinguir a punibilidade antes do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a prescrição virtual ou em perspectiva, por ausência de previsão legal e por violação aos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, conforme Súmula 438 do STJ e tese fixada pelo STF no Tema 239.

4. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado de eventual condenação, rege-se pela pena máxima em abstrato (arts. 109 e 110 do CP), não sendo admissível a utilização de pena hipoteticamente aplicável para fins de prescrição.

5. O prazo prescricional do delito imputado, reduzido pela menoridade relativa (art. 115 do CP), é de 10 anos; somados os lapsos temporais relevantes, descontado o período de suspensão do processo, não transcorreu prazo suficiente para a consumação da prescrição.

6.
A invocação de princípios como eficiência, economia processual, dignidade da pessoa humana e razoável duração do processo não autoriza o afastamento das regras legais de prescrição, nem legitima a criação de modalidade prescricional não prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição virtual, em perspectiva ou antecipada, é inadmissível por ausência de previsão legal e por afronta ao princípio da legalidade
.

2. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da condenação, regula-se exclusivamente pela pena máxima em abstrato.

3. A análise do prazo prescricional deve observar os marcos interruptivos e suspensivos previstos em lei, não podendo ser baseada em pena hipotética.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, I, II, e 115; CPP, art. 366; CF/1988, arts. 1o, III, 5o, LXXVIII, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438; STF, RE 602.527 (Tema 239 da repercussão geral).
” (N.U 0009279-52.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025). – destaquei.

Em sendo assim, deve ser ratificada a extinção da punibilidade dos ora agravantes exclusivamente quanto ao delito do art. 288,
caput
, do CP, haja vista a configuração da prescrição em abstrato da pretensão punitiva, prosseguindo-se a instrução criminal tão somente no que se refere ao delito previsto no art. 155, §4o, II e IV, do CP, porquanto carece de fundamento legal a pronúncia da prescrição hipotética da pretensão punitiva.

CONCLUSÃO

Do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelos réus WEVERTON PAULO DOS SANTOS MACHADO MARTINEZ, ADEMIL GONÇALVES DE QUEIROZ, ANDRE FERNANDES FREITAS e LUIZ FRANCISCO DE ASSUNÇÃO, para, nos autos da ação penal n. 0023446-98.2015.8.11.0042, que tramita no d. juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
ratificar
a
extinção da punibilidade
dos ora agravantes quanto ao delito do
art. 288,
caput
, do Código Penal
, haja vista a configuração da prescrição em abstrato da pretensão punitiva,
conservando-se a marcha processual tão somente no que se refere ao delito previsto no art. 155, §4o, II e IV, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026